Tribunal: TJDFT
Processo: 0716069-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO APENAS NO ESTATUTO SOCIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESENTE. REVERSIBILIDADE DA DEMANDA. POSSÍVEL. PERIGO DEMORA. AUSENTE. FALTA REQUISITOS. NEGATIVA TUTELA. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de recurso em face da decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada na origem para determinar a inclusão do agravante na escala de trabalho.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2.1. No caso dos autos, a probabilidade do direito resta presente ante a ilegalidade da exclusão do sócio agravante.
2.2. Também é possível reverter os efeitos da decisão, já que, seria possível nova exclusão do sócio.
2.3. Entretanto, observa-se a não comprovação do perigo da demora, ante a demora de quase 2 (dois) anos para ajuizamento da ação aduzindo nulidade da execução do sócio, de forma que aguardar o julgamento final da ação não acarretará dano à parte ou risco ao resultado útil do processo.
3. Ausente um dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.